Tribunal: STF
Processo: HC 232731
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Writ substitutivo de revisão criminal. Concurso de delitos. 4. Reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes praticados. Impossibilidade. 5. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.